Tribunal: TJBA
Processo: 8006003-09.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8006003-09.2026.8.05.0000 – Comarca de Ipiaú/BA Impetrante: Gabriel Bispo do Carmo Impetrante: Marina Bispo do Carmo Paciente: Douglas Davi Santos do Nascimento Advogado: Dr. Gabriel Bispo do Carmo (OAB/BA 61.867) Advogada: Dra. Marina Bispo do Carmo (OAB/BA 66.170) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA Processo de 1º Grau: 8000746-76.2026.8.05.0105 Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06). ALEGATIVA DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. ARGUIÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITORA PROFERIDA ORALMENTE, BEM COMO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INACOLHIMENTO. PACIENTE ACOMPANHADO DE DEFENSOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dr. Gabriel Bispo do Carmo (OAB/BA 61.867) e Dra. Marina Bispo do Carmo (OAB/BA 66.170), em favor de Douglas Davi Santos do Nascimento, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 12/01/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. III - Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 98267147), a ilegalidade da busca pessoal, diante da ausência de fundadas razões para a sua realização. Aduzem, ainda, a desfundamentação da decisão constritora proferida oralmente, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Sustentam, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, apontando que o paciente é pai e responsável pela subsistência de uma criança de 02 (dois) anos de idade. IV - Informes judiciais (ID. 98692613) noticiam in verbis: “[...] O paciente foi preso em flagrante delito no dia 12 de janeiro de 2026, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33. Caput, da Lei 11.343/2006. (ID 537903133) Realizada audiência de custódia no dia seguinte (ID 537982886), este Juízo, após manifestação do Ministério Público e da Defesa, homologou o auto de prisão em flagrante e, acolhendo a representação ministerial, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, como medida de garantia da ordem pública, nos termos da decisão de ID 537982886. A decisão que decretou a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. A materialidade e os indícios de autoria foram extraídos do auto de prisão em flagrante, do auto de exibição e apreensão dos entorpecentes e dos depoimentos dos policiais militares. O risco à ordem pública (periculum libertatis) foi evidenciado pela gravidade concreta da conduta e pelo evidente risco de reiteração delitiva. Conforme se extrai dos autos, a prisão ocorreu em decorrência de patrulha ostensiva no bairro Aparecida, precisamente na Av. Lauro de Freitas. A guarnição percebeu um o acusado, ora paciente, que ao notar a aproximação da viatura, acelerou a velocidade dos passos, olhando desconfiadamente para trás, e que, em dado momento, colocou algo no bolso. Assim, diante da conduta suspeita, foi realizada a abordagem, e durante a busca pessoal, foi encontrado no bolso da bermuda do paciente, um frasco plástico contendo substância aparentemente entorpecente, análoga a crack e cocaína. Além disso, foi identificado que o paciente tem uma tatuagem específica da organização PCC. Por fim, ao ser questionado sobre atividades criminosas, o mesmo respondeu que é oriundo do estado da Paraíba e que está assinando processo criminal. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 537982886) analisou de forma individualizada a conduta do agente, à luz das narrativas dos policiais e do próprio réu, em exame detido das manifestações da defesa e do Ministério Público, afastando a alegação de fundamentação genérica. Foram devidamente descritos, e levados em consideração para a formação da Decisão, os fatos desde a abordagem, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, bem como o teor do interrogatório do acusado. Quanto à alegação de nulidade pelo fato de a audiência não ter sido reduzida a termo, a custódia foi regularmente realizada, constando no respectivo termo o link de acesso à gravação integral do ato. Assim, ausente demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP. [...]”. V - Ab initio, não merece ser conhecida a alegativa de ilegalidade da busca pessoal. De fato, existindo versões fáticas distintas acerca do flagrante, desconstituir, por ora, a conclusão a que chegou o e. Juiz natural da causa, conforme pretendido pelos Impetrantes, demandaria aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do writ, sendo certo que o confronto das versões existentes deverá ser aquilatado no curso da instrução processual, ambiente próprio à produção das provas necessárias ao deslinde do feito. Ademais, verifica-se que o paciente se encontra segregado por força de novo título prisional, qual seja, o decreto de prisão preventiva, restando superada a ordem nesta quota. VI - Outrossim, não merecem acolhimento as alegativas de desfundamentação da decisão constritora proferida oralmente e ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Registre-se, de logo, que, segundo o entendimento consolidado de Superior Tribunal de Justiça, “a ausência de transcrição dos motivos exarados oralmente para impor a prisão preventiva, por si só, não acarreta a nulidade do ato, sobretudo quando o acusado e seu defensor participaram da solenidade, pois não se verifica nenhum prejuízo ao réu em tal situação” (HC n. 497.619/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019.). VII - In casu, verifica-se que o Magistrado a quo apontou, de forma idônea, a presença dos requisitos autorizadores da custódia contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delituosa, evidenciada pela quantidade, diversidade e potencialidade das drogas apreendidas (13 pedras de crack e 01 microtubo de cocaína), bem como pela existência de outro processo criminal em desfavor do acusado, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública. VIII - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face gravidade concreta da conduta, objetivando resguardar a ordem pública. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que a MM. Juíza de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. IX - Por fim, importa salientar, ainda, que, embora os Impetrantes tenham apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. X - Ademais, em relação ao argumento de que o paciente é pai e responsável pela subsistência de uma criança de 02 (dois) anos de idade, cabe salientar que, embora tenham os Impetrantes juntado aos autos documentação em nome do menor (ID. 98267162), não se desincumbiram de comprovar que o acusado seja o único responsável pela subsistência e cuidados da prole. XI - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao paciente a ser sanado em sede do presente remédio heroico. XII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. XIII – Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8006003-09.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Ipiaú/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dr. Gabriel Bispo do Carmo (OAB/BA 61.867) e Dra. Marina Bispo do Carmo (OAB/BA 66.170), como Paciente, Douglas Davi Santos do Nascimento e, como Impetrado, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM, fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.